Tribunal: TJES
Processo: 0026623-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026623-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AUTO SERVICO FERREIRA LIMA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve sentença reconhecendo o caráter confiscatório da multa tributária e limitando-a ao patamar de 100% do valor do tributo devido. Sustenta o Embargante a existência de omissão quanto à ocorrência de sucumbência recíproca, sob o argumento de que o pedido autoral buscava redução da penalidade para 20%, devendo ser aplicado o art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à alegada sucumbência recíproca em razão da fixação da multa em 100% e não em 20%, como pleiteado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador limita os embargos de declaração às hipóteses do art. 1.022 do CPC, de modo que a via não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao manter a sentença que reconheceu o caráter confiscatório da multa e procedeu ao decote, limitando-a a 100% do tributo, inexistindo omissão quanto aos honorários.

A distribuição dos ônus sucumbenciais decorre do critério qualitativo, uma vez que o pedido principal — reconhecimento da ilegalidade da multa por confisco — foi integralmente acolhido, sendo irrelevante, para tal fim, o percentual final fixado.

O contribuinte obteve proveito econômico substancial, configurando sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, não havendo espaço para redistribuição da sucumbência.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando manifestação suficiente sobre as questões essenciais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 209.048/RJ; AgInt no AREsp 2.699.827/MG; AgRg no AREsp 1.784.093/PR).

A pretensão do Embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A sucumbência deve ser aferida pelo critério qualitativo, sendo integral o acolhimento do pedido central quando reconhecida a inconstitucionalidade da multa confiscatória.

A sucumbência mínima impede a aplicação do art. 86 do CPC para redistribuição dos ônus processuais.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 8/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024, DJe 30/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0004113-91.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA

EMBARGAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença que reconheceu o caráter confiscatório da multa aplicada, limitando-a ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à ocorrência de sucumbência recíproca. Argumenta que o pedido autoral visava a redução da multa para 20% do valor do tributo, todavia, o provimento jurisdicional limitou a sanção a 100% do imposto devido. Defende, assim, que o Embargado decaiu de parte considerável do pedido (a diferença entre os 20% pleiteados e os 100% deferidos), devendo ser aplicado o artigo 86 do CPC para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Embargado quedou-se inerte.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

A via dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se presta, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso em apreço, o Acórdão foi claro e fundamentado ao manter a sentença que, reconhecendo o caráter confiscatório da multa, realizou o decote do excesso, fixando-a no teto
de
100% do valor do tributo.

Ao contrário do que sustenta o Embargante, não houve omissão quanto à fixação dos honorários e custas.

Além de sequer ter sido trazido tal temática em apelo, ainda que assim não fosse, é certo que a manutenção da condenação do Estado ao pagamento integral das verbas sucumbenciais decorre da aplicação do critério qualitativo da sucumbência, e não meramente quantitativo.

O pedido central da demanda era o reconhecimento da ilegalidade da multa por seu caráter confiscatório. Esse pleito foi integralmente acolhido, declarando-se a invalidade da cobrança nos moldes originais. A definição do percentual de redução (se para 20% ou para 100%) refere-se ao
quantum
da adequação, mas não retira o fato de que a Fazenda Pública foi a parte que deu causa à lide ao impor sanção inconstitucional e que foi sucumbente no aspecto principal da demanda (validade da multa acima do tributo).

Ademais, sob a ótica da causalidade e da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), observa-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte foi substancial, e a "derrota" em relação ao percentual de 20% não altera a substância da vitória jurídica obtida contra o ato confiscatório do Estado.

É cediço, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. A função judicial é a resolução do conflito de interesses, e não o exaurimento de teses acadêmicas ou matemáticas, mormente quando a solução jurídica (redução da multa por confisco) já abarca, logicamente, a distribuição dos ônus do processo em desfavor de quem praticou o ato ilícito (o Fisco).

Nesse sentido, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Ainda sobre a desnecessidade de manifestação exaustiva sobre pontos que não alteram a conclusão do julgado, reforço com precedente da Corte Superior:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do Embargante não é suprir vício, mas sim obter a revisão do mérito quanto à distribuição da sucumbência, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
negar-lhes provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.